Tribunal: TJMT
Processo: 1029216-53.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029216-53.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEITON DORIAN DE LIMA GOMES - CPF: 061.238.281-85 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CIVIL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por CLEITON DORIAN DE LIMA GOMES contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº1029216-53.2018.8.11.0041, à unanimidade, desproveu o recurso, mantendo incólume a r. sentença que, julgou extinto o feito pela hipótese do art. 924, II, do CPC (satisfação do débito) (cf. Id. nº 116134961).

O embargante diz que
o acórdão é omisso e obscuro, reiterando as razões do recurso de apelação, alegando que, que a Seguradora/embargada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, tendo a sentença transitado em julgado, mas não efetuou o depósito judicial da integralidade do preparo recursal referente ao recurso interposto pelo segurado no interesse da majoração dos honorários advocatícios, tendo depositado em Juízo apenas o valor do preparo na sua forma simples, enquanto o pagamento foi efetuado em dobro e que, não tendo recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos declaratórios, para seja sanada a omissão indicada (cf. Id. nº 116821470).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os fundamentos recursais e pede a rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº
118814499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, o acórdão embargado explicitou de modo bastante claro, congruente e coerente o raciocínio utilizado à solução dada à discussão em torno da manutenção da sentença apelada, com a finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo parte do dispositivo (cf. Id. nº 112013955):

“ Cleiton Dorian de Lima Gomes moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, tendo o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá julgado parcialmente procedente o pedido e condenado a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.350,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde a data do acidente, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85, do CPC.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (RAC n. 1029216-53.2018.8.11.0041), pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), alegando que o valor arbitrado pelo magistrado era mostra irrisório e desvalorizava o exercício da profissão advocatícia.

A eminente Relatora do apelo, à época, Des. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, observo que, mesmo tendo o apelante alegado o recolhimento do preparo, não havia prova documental do pagamento, ou seja, a guia de pagamento não fora anexada à inicial recursal, pelo que ordenou que o apelante fosse intimado para que efetuasse o “pagamento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso” (id. 16150965); em atenção à decisão da relatora, o apelante realizou o pagamento do preparo recursal em dobro, conforme documentos vinculados aos ids. 17685489 e 17685490.

Na sequência, o apelo foi admitido e, por decisão monocrática da eminente relatora, foi parcialmente provimento, “apenas para majorar o valor dos honorários advocatícios para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC” ( ID nº 25385015).

Após o trânsito em julgado da r. decisão (Id. nº 29106458), a Seguradora realizou o cumprimento voluntário da r. sentença, ou seja, efetuou o pagamento do valor devido, inclusive o valor das custas e das despesas processuais (Id. nº 92409042), mas o autor discordou do montante depositado, alegando que não o mesmo não incluiu o reembolso referente ao preparo recursal em dobro (Id. nº 92409044).

O MM. juiz observou que “o pagamento das custas de preparo de forma duplicada ocorreu porque o casuístico não as recolheu no momento oportuno, logo, não se mostra razoável que tal ônus seja imposto ao executado, cabendo a este apenas somente a devolução do preparo simples (art. 82, § 2º do CPC/2015)”, e assim, julgando a obrigação integralmente satisfeita, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 92409472).

O apelante discorda do posicionamento do magistrado sentenciante, pois, segundo ele, como a apelada foi condenada ao pagamento da integralidade das custas processuais, e tendo a sentença transitado em julgado, como não houve o depósito judicial da integralidade do preparo recursal interposto no interesse da majoração dos honorários advocatícios, já que a Seguradora depositou apenas o valor na sua forma simples, enquanto o pagamento fora efetuado em dobro, e não tendo a ré recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada e, assim, deve ela ressarcir o pagamento em dobro do preparo recursal.

Não se desconhece que, inclusive segundo reiteradas decisões do eg. STJ, os valores correspondentes ao preparo recursal, ao porte de remessa e de retorno e às taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, e por isso todo o montante referente a tais encargos deve ser suportado pela parte sucumbente.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial.

2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração. 4. No caso de parte da cadeia recursal haver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal". 5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual.

6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 1.181.332/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2017)

E, como também se sabe, o reembolso do preparo recursal é devido à parte vencedora, com fundamento no art. 82, §2º, do CPC, que é claro ao dispor que a “sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Dessa forma, não tendo o advogado do recorrente recolhido o preparo recursal no momento devido, é de clareza solar que ele, por sua própria culpa, omissão, desídia etc, deu causa ao pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, razão pela qual é totalmente descabida a pretensão de submeter a parte sucumbente ao dever de ressarcir encargos e prejuízos para cuja ocorrência ela, sucumbente, não prestou qualquer mínima contribuição, de modo que, como o Poder Judiciário não pode compelir a Seguradora a restituir o aludido custo na forma pretendida pelo apelante, a r. sentença deve ser mantida, inclusive por questão de Justiça e equilíbrio Ético.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT– REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES -

RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4º, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples. [...]” (RAC n. 1037320-97.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens dos Santos Filho, j. 23.06.2021). ”

Como se vê, inexiste conflito lógico entre as proposições decisórias assentadas no julgado, muito menos entre a fundamentação e o dispositivo decisório, na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela omissão e obscuridade, o que o agravante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, o que é absolutamente inadmissível de ser feito por esta via recursal de cognição restrita e finalidade específica.

Finalizando, cumpre-me acrescentar mais duas ressalvas.

Primeiro, se o embargante não concorda com a interpretação acima mencionada ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Segundo, o pré-questionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022